Tribunal: STF
Processo: ARE 1311646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSO.
    Mandado de segurança - Turmalina - Prefeito Municipal - Comissão processante - Vício - Anulação - Possibilidade:
    - Demonstrado que a Presidente da Câmara descumpriu o Regimento Interno delegando trabalhos privativos de vereador a assessor parlamentar advogado que tolheu a livre participação, há abuso de poder a ser reparado no mandado de segurança."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 51, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme detalhadamente demonstrado na sentença, na qual consta profunda análise da prova, a direção dos trabalhos da Câmara Legislativa por um advogado tolheu a livre participação dos vereadores, não se tratando, portanto, de simples irregularidade formal.
    Ao contrário do que afirma o Procurador de Justiça em seu parecer, foi sim violado direito líquido e certo do impetrante.
    A Presidente da Câmara delegou ao seu 'assessor parlamentar' muito mais do que uma simples leitura, pois permitiu-lhe toda a condução dos trabalhos, inibindo os vereadores, inclusive aquele que atuava como secretário e deveria fazer a leitura inicial, segundo o Regimento.
    Não houve impugnação do vereador, certamente constrangido pela atitude da presidente e de seu assessor, não se podendo concluir que também fez uma delegação 'implícita'.
    Convém observar que o prosseguimento da sessão com a condução firme do assessor parlamentar da Presidente, retirou toda a espontaneidade da participação dos vereadores, desigualando as forças partidárias e fortalecendo excessivamente aquelas da Presidente.
    Daí a nulidade declarada na sentença que viciou todos os atos da referida sessão.
    Como bem observado pelo juiz 'empreendeu a presidente da casa (até aqui apoiada pela maior parte da câmara) precipitados e desproporcionais atos voltados à instauração de procedimento para a cassação do Prefeito, violando o Regimento Interno e a Constituição Federal, quais sejam (atos):expressão falsa em ata; convocação de assessoria para dirigir trabalhos privativos de membro de poder; e, por fim, recebimento de denúncia por fatos dos quais ela (presidente) e todos vereadores já tinham ciência e nada fizeram não denunciaram, justamente por não concluírem pela gravidade necessária (salvo, claro e em hipótese contrária, o cometimento de crime ou ato de improbidade por eles vereadores - mesmos ao engavetarem expediente de relevo)'. 
    Ficou nítido que a rivalidade entre o Prefeito e a Presidente da Câmara levou-a a dominar os trabalhos para obter de forma certeira o afastamento do chefe do Executivo. 
    Realmente viola o Regimento Interno, calcado no princípio democrático que rege o estado de direito, a eliminação do amplo debate e da oportunidade livre de defesa no desenvolver das sessões da Câmara Legislativa."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente